Tribunal: STF
Processo: Pet 10326
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de notitia criminis submetida a esta Presidência pela Ministra Rosa Weber para análise de redistribuição, tendo em vista que o requerente alegou a prevenção do Ministro Alexandre de Moraes para o feito. 



    Em sede de informações, a Coordenadoria de Processamento Inicial esclareceu o seguinte:



    “Trata-se de petição apresentada em 28/04/2022 em que o Deputado Federal Israel Matos Batista apresenta notitia criminis em face do Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, em razão de declarações dadas no dia 27/04/2022, em ato no Palácio do Planalto e transmitido pela TV Brasil, que teriam questionado aspectos relacionados à lisura do processo eleitoral. Processo distribuído por sorteio em 29/04/2022 à Sra. Ministra Rosa Weber. 



    O Requerente suscita na inicial a distribuição por prevenção ao Sr. Ministro Alexandre de Morares. Cita os Inquéritos nº 4.828, 4.781 e 4.874. 



    Inquérito nº 4.828 – Distribuído em 20/04/2020, por sorteio, ao Sr. Ministro Alexandre de Moraes. R. decisão publicada em 02/07/2021 relata que apura ‘fatos ocorridos no dia 19 de abril de 2020 e seus antecedentes, em virtude da ocorrência de aglomerações de indivíduos diante de quartéis do Exército brasileiro das quais foram noticiadas pretensões de animosidade entre as Forças Armadas e as instituições nacionais’. 



    Inquérito nº 4.781 – Tramita sob regime de sigilo em autos físicos. 



    Inquérito nº 4.874 – Distribuído em 06/07/2021 ao Sr. Ministro Alexandre de Moraes por prevenção ao Inq nº 4.828. R. decisão publicada em 20/07/2021 relata que trata-se de inquérito instaurado ‘em virtude da presença de fortes indícios e significativas provas apontando a existência de uma verdadeira organização criminosa, de forte atuação digital e com núcleos de produção, publicação, financiamento e político absolutamente semelhantes àqueles identificados no Inquérito 4.781, com a nítida finalidade de atentar contra a Democracia e o Estado de Direito...’



    Ao distribuir o presente feito, não foram encontrados outros processos que tratem especificamente dos fatos narrados na inicial, motivo pelo qual procedeu-se, salvo melhor juízo, à livre distribuição dos autos.” 



    É o relatório. Decido.



    Diante das informações prestadas pela Secretaria, no sentido de que não há, nesta Suprema Corte, “outros processos que tratem especificamente dos fatos narrados na inicial”, MANTENHO a distribuição da presente reclamação à Ministra Rosa Weber.



    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente